Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711728-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIO DE SOUZA PINHEIRO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSELIO DE SOUZA PINHEIRO contra a decisão que, nos autos da ação ordinária (processo no 0712337-10.2020.8.07.0001 – id 62939815), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões, em suma, o agravante sustenta que não foi respeitado o limite legal de 30% da margem consignável em folha de pagamento, posto que os descontos dos empréstimos pactuados com as agravadas totalizam R$ 11.481,31, comprometendo 75% da sua remuneração líquida. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar aos réus que as parcelas dos empréstimos respeitem sua margem consignável, corresponde a R$ 4.659,52 e para que não seja incluído o seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Sem preparo (art. 101, §o1, CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que nos autos do agravo de instrumento no 0709965-91.2020.8.07.0000, desta relatoria, foi sobrestado em favor do agravante a exigência das despesas processuais até o julgamento do mérito no tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça pelo juízo a quo. Desse modo, também é razoável a suspensão de tal encargo neste recurso até a solução definitiva daquele outro (incluído na pauta para 10.06.2020), sem prejuízo de posterior recolhimento do preparo em caso de improvimento (art. 101, §2, CPC). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela recursal pleiteada. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não se prestando a esse desiderato a mera alegação genérica de comprometimento da sua subsistência. Até porque os empréstimos foram realizados há algum tempo e o agravante tinha plena ciência dos valores que seriam abatidos, descaraterizando a urgência. Outrossim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a não concessão de tutela recursal ora pleiteada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, não acarretará prejuízos à parte agravante. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a necessidade das medidas postuladas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora